Tribunal: TJSP
Processo: 2213790-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora do faturamento da empresa. Possibilidade. Redução do percentual incidente sobre o faturamento.
O agravado/credor não logrou êxito na satisfação do título executado e, nesse contexto, uma vez presentes os requisitos indicados no artigo 866 do Código de Processo Civil, a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora é cabível. No mais, tendo em

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora do faturamento da empresa. Possibilidade. Redução do percentual incidente sobre o faturamento.
O agravado/credor não logrou êxito na satisfação do título executado e, nesse contexto, uma vez presentes os requisitos indicados no artigo 866 do Código de Processo Civil, a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora é cabível. No mais, tendo em vista o critério da razoabilidade, o valor constrito será reduzido a 10% do faturamento líquido.

Imposição aos sócios para que providenciem o depósito em Juízo do percentual estipulado para fins de penhora de faturamento da executada sobe pena de crime de desobediência. Inadequação. Obrigação imposta que competirá ao Administrador-depositário, a ser oportunamente nomeado pelo Juízo. Penalidade afastada. Inteligência do artigo 866 § 2o do CPC.
A hipótese de penalização dos sócios por crime de desobediência, em caso de não atendimento à determinação, consistente no depósito da quantia correspondente ao percentual da penhora de faturamento da executada estipulado pela decisão, deve ser, de fato, afastada, dada sua inadequação ao caso concreto. E isso porque, a incumbência de tal obrigação não se aplica aos sócios, mas sim ao administrador-judicial, a ser oportunamente nomeado para tal fim, conforme previsão expressa no artigo 866, § 2o do CPC.
Agravo parcialmente provido.